Tribunal: STF
Processo: ARE 1475313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES SINDICALIZADOS E OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: ATENDENTE, ESCRITURÁRIO E AGENTE ADMINISTRATIVO.



    1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado “a quo” acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Leme, sob o fundamento de que a coisa julgada advinda de 'ação coletiva' deve alcançar todos os servidores da categoria sindicalizados à época do ajuizamento da ação, sendo assim possível a execução individual de julgado proveniente de ação coletiva em que o ente sindical teria atuado na ação de conhecimento como substituto processual, defendendo em nome próprio direito alheio daqueles servidores filiados ao sindicato até a data da propositura da ação.



    2. Sindicato que na ação de conhecimento não submetido ao rito das tutelas coletivas apenas representou seus associados, não participando do feito como substituto processual de toda a categoria. Defesa restrita aos interesses dos servidores sindicalizados (ao tempo da propositura da ação) que desempenham a função de Atendentes, Escriturários e Agentes Administrativos, nos setores de atendimento à saúde da população em geral, lotados na Secretaria de Saúde Municipal.



    3. Os servidores que até a data da propositura da ação de conhecimento não eram filiados ao sindicato, não haviam ainda ingressado no serviço público, tampouco estivessem desempenhando atividades na Secretaria de Saúde, não poderão ser abrangidos pelo que resultou decidido na ação de conhecimento, devendo buscar as vias próprias para a obtenção do direito pleiteado. Sentença mantida.



    4. Honorários recursais. Cabimento. Conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 85, §§1º e 11 do Código de Processo Civil, são devidos honorários na fase recursal. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente